Tribunal: TJSP
Processo: 2287429-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. Preenchimento dos pressupostos necessários e exigidos pelos artigos 300, "caput", do Código de Processo Civil. Parte agravada que alega não ter celebrado negócio jurídico bancário na modalidade cobrada pelo banco agravante. Suspensão de desconto de valores em benefício previdenciário.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. Preenchimento dos pressupostos necessários e exigidos pelos artigos 300, "caput", do Código de Processo Civil. Parte agravada que alega não ter celebrado negócio jurídico bancário na modalidade cobrada pelo banco agravante. Suspensão de desconto de valores em benefício previdenciário. Inexistência de perigo de irreversibilidade da medida. Multa. Arbitramento para garantia a efetividade do pronunciamento judicial. Para sua não incidência basta simplesmente que o agravante cumpra a determinação judicial e não pratique atos que impeçam a sua efetividade. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048584
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2287429-89.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
BMG S/A, é agravado ALEXANDRE GAROLLA JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 21 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287429-89.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 35755
Processo no: 2287429-89.2020.8.26.0000
Classe Assunto: Agravo de Instrumento - Bancários
Agravante: Banco Bmg S/A
Agravado: Alexandre Garolla Junior
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA.
NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. DESCONTOS EM
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO. Preenchimento dos
pressupostos necessários e exigidos pelos artigos 300,
“caput”, do Código de Processo Civil. Parte agravada que
alega não ter celebrado negócio jurídico bancário na
modalidade cobrada pelo banco agravante. Suspensão de
desconto
de
valores
em
benefício
previdenciário.
Inexistência de perigo de irreversibilidade da medida.
Multa. Arbitramento para garantia a efetividade do
pronunciamento judicial. Para sua não incidência basta
simplesmente que o agravante cumpra a determinação
judicial e não pratique atos que impeçam a sua efetividade.
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de agravo de
instrumento interposto contra r. decisão interlocutória, que deferiu pedido de
tutela de urgência, que tem por objetivo determinar que o banco réu se
abstenha de promover descontos no benefício previdenciário da parte
agravada, sob pena de multa diária, vazada nos seguintes termos, a saber:
“Da narrativa do autor se extrai a
presença dos requisitos do artigo 300
do CPC, notadamente a probabilidade
do direito, pois não há como se exigir
que o autor comprove fato negativo, isto
é, a não contratação. Há perigo de dano
de difícil reparação, pois os descontos
da aposentadoria do autor podem lhe
prejudicar
o
sustento,
ainda
que
temporariamente. Para o réu, a decisão
é reversível e, caso revista, poderá
cobrar as prestações devidas oportunamente. Assim, DEFIRO A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287429-89.2020.8.26.0000 -Voto no
3
TUTELA DE URGÊNCIA e determino
que o Banco BMG S/A suspenda
descontos do benefício previdenciário
do autor (no NB 105.61780.78-9), em
relação sob a rubrica Reserva de
Margem Consignável (RMC) e cujas
parcelas no valor de R$127,63 estão
sendo debitadas diretamente em folha
de pagamento, sob pena de incorrer em
multa diária de R$500,00 (quinhentos
reais), limitada a R$10.000,00 (dez mil
reais),
podendo
eventualmente
ser
majorada pelo juízo, conforme artigo
537 §1o do CPC. Esta decisão se aplica
também ao INSS, que não deverá
proceder aos descontos.”
Inconformado, recorre o banco réu, ora
agravante, pleiteando, em suma, o provimento do recurso a fim de que seja
revogada a determinação de suspensão dos descontos, bem como a multa
fixada pela r. decisão recorrida.
Às
fls.
78
foi
determinado
o
processamento do recurso.
Recurso devidamente processado.
Do necessário, é o relatório.
O recurso não merece provimento.
Consoante se extrai dos autos de origem,
a parte agravada alega que não celebrou o negócio jurídico questionado nos
autos de origem e que não solicitou o cartão de crédito vinculado ao banco réu.
No caso dos autos, nesta fase de
cognição sumária, há elementos que demonstram o perigo da demora, ou seja,
que a manutenção dos descontos relacionados à operação bancária que a parte
agravada alega não ter tido a intenção de celebrar possam causar prejuízo
irreparável ou de difícil reparação em desfavor da recorrida, permitindo, assim,
a concessão da medida judicial em antecipação da tutela jurisdicional.
Além de que, não há perigo de
irreversibilidade da medida, uma vez que demonstrada a celebração regular do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287429-89.2020.8.26.0000 -Voto no
4
negócio jurídico bancário, cujo ônus compete ao agravante, poderá ele
promover os meios cabíveis para a exigibilidade de eventual valor
correspondente.
Portanto, as provas e alegações
produzidas nos autos de origem, até esta fase de cognição sumária,
demonstram a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do
direito, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, restando,
assim, preenchidos os pressupostos necessários e exigidos pelo artigo 300,
“caput”, do Código de Processo Civil.
No mais, para a efetividade da presente
decisão, fez-se necessária a imposição de astreinte, o que se mostra adequado,
pois o seu arbitramento nada mais visa que promover a efetividade do
processo, ou seja, permitir que o feito atinja de forma precisa sua finalidade,
cumprindo com o resultado prático almejado. Nesse sentido, os mestres
Nelson Nery Jr. e Rosa Maria Andrade Nery, como precisão, lecionam que:
“19. Imposição de multa por tempo de atraso. A norma, com a nova redação
dada pela L 10444/02, autoriza o juiz a impor multa por tempo de atraso, para
que se faça cumprir a determinação do magistrado no sentido de tornar efetiva
a tutela concedida. É mais uma alternativa para a efetividade do processo, com
natureza jurídica de execução indireta.”. No mesmo sentido: “Multa
cominatória. Objetivo de garantir a eficácia da determinação judicial,
procedimento que ofende o art. 461 do CPC, pois sendo cumprida a obrigação,
não haverá ônus para a parte” (TJRS Apelação no 70016692923 17a Câmara
Cível Rel. Des. Marco Aurélio dos Santos Caminha J: 29.03.2007).
Além do mais, o valor fixado para a
multa mostra-se razoável, de modo a cumprir com o preceito para a qual foi
criada, isto é, a efetividade do processo, sem, contudo, configurar forma de
enriquecimento sem causa, bastando que o agravante, para a não incidência da
multa, cumpra a determinação judicial e não promova atos desnecessários que
tenha por fim impedir a efetividade da decisão.
Ante o exposto, nos exatos termos acima
lançados, nega-se provimento ao recurso.
Roberto Mac Cracken
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287429-89.2020.8.26.0000 -Voto no
5